Tribunal: STF
Processo: AP 609
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-03
Data de publicação: 2013-10-03

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PARLAMENTAR FEDERAL. CRIME ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NO DIA DO PLEITO. ART. 39, § 5º, DA LEI N. 9.504/97. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA PERICIAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DA MÍDIA ORIGINAL COM A GRAVAÇÃO DAS FALAS DO ACUSADO. PERÍCIA. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ENTREVISTA CONCEDIDA A EMISSORA DE RÁDIO ÀS CINCO HORAS DO DIA DAS ELEIÇÕES. PRONUNCIAMENTO ANÓDINO. MANIFESTAÇÃO GENÉRICA, SEM REFERÊNCIA DIRETA A UM CANDIDATO. ATO NÃO CARACTERIZADOR DE PROPAGANDA. DELITO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE. RÉU ABSOLVIDO NOS TERMOS DO ART. 386, III, DO CPP.



    1. A liberdade de manifestação eleitoral é restringida pela lei em dados períodos, com o intuito de preservar a legitimidade do pleito, para que o voto seja exercido de forma consciente e informada, bem como no intuito de assegurar que o transcurso das eleições ocorra sem distúrbios de qualquer sorte.



    2. A criminalização da divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos no dia do pleito, na forma do art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/97, tutela a liberdade do voto, impedindo que o eleitor seja importunado, enganado ou coagido para votar neste ou naquele candidato, e protege, também, a regularidade dos trabalhos eleitorais. Doutrina: STOCCO, Rui; STOCCO, Leandro de Oliveira. Legislação Eleitoral Interpretada. 2ª ed. São Paulo: RT, 2006. p. 778; GOMES, Suzana de Camargo. Crimes eleitorais. 3ª ed. São Paulo: RT, 2008. p. 203.



    3. A indisponibilidade da mídia original contendo a gravação da fala do Réu, na qual foi acusado de fazer propaganda de candidato, não prejudicou a realização do exame pericial, razão pela qual é válido e confiável o laudo produzido.



    4. A intimação da defesa para produção de prova pericial está certificada nos autos, ausente a alegada nulidade.



    5. In casu, a conduta do réu não constituiu propaganda eleitoral, a ensejar a incidência do crime previsto no art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/97. Deveras: (i) o denunciado Oziel Alves de Oliveira, em entrevista a emissora de rádio perto das 17h do dia em que ocorreu o primeiro turno das eleições de 2010 (03 de outubro), declarou, de modo genérico, que dentro de alguns minutos os portões se fechariam e que todos deveriam participar da cidadania para eleger a primeira presidente do Brasil (fls. 180); (ii) como é cediço, havia duas candidatas no primeiro turno daquelas eleições, e o réu não mencionou o nome de nenhuma delas; (iii) foi a própria rádio quem procurou o réu para entrevistá-lo, e não o contrário, razão pela qual sua intenção não foi a de utilizar-se do meio de comunicação para fazer propaganda, mas tão somente para conceder entrevista, instantes antes de terem início as apurações.



    6. A doutrina afirma que “o que é vedado e, inclusive, constitui crime, é a conduta daquele que, no dia da eleição, divulga ou realiza propaganda eleitoral de molde a atingir a esfera do eleitor, através da abordagem, do aliciamento, da utilização de métodos de persuasão ou convencimento […]. Saliente-se, que o tipo penal exige, para sua configuração, que a conduta seja realizada no dia da eleição, o que significa que o crime somente pode ser cometido durante o horário da eleição ou quando os eleitores estão se dirigindo ao local de votação“ (GOMES, Suzana de Camargo. Crimes eleitorais. 41ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 165).



    7. Conforme já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral, “nem toda manifestação político-eleitoral, na data da eleição, é vedada pelo art. 39, §5º, da Lei n° 9.504/97, o qual, por tratar de crime, deve ser interpretado estritamente. A simples declaração indireta de voto, desprovida de qualquer forma de convencimento, de pressão ou de tentativa de persuasão, não constitui crime eleitoral” (REspE n° 485.993, excerto do voto do Relator Ministro Marcelo Ribeiro, unânime, DJe 22.05.2012). Outros precedentes: REspE 8720-AgR, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe 27.06.2014; REspE 155.903, Rel. Min. Nancy Andrighi, Relator designado Min. Teori Zavascki, DJe 16.11.2012).



    8. O art. 41 do Código de Processo Penal dispõe: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.



    9. A denúncia, no caso sub examine, preencheu os requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal e encontrou correspondência nos elementos indiciários colhidos durante as investigações, razão pela qual permitiu o amplo exercício do direito de defesa, ausente ilegalidade.



    10. Pretensão punitiva estatal julgada improcedente para absolver o réu nos termos do art. 386, III, do CPP.